Tribunal: TJPA
Processo: 0018268-69.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018268-69.2013.8.14.0006

APELANTE: ERICKSON VALE DE CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, 3º (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
C/C. ART. 14, II, TODOS DO CPB.
PLEITO PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO DE LATROCÍNIO TENTADO PARA ROUBO AGRAVADO POR LESÃO DE NATUREZA GRAVE. IMPROCEDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA À MÍNIMA LEGAL DO CRIME DO ARTIGO 157, 3º, PRIMEIRA PARTE. NÃO ACOLHIMENTO. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO E IMPROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA DO RECORRENTE. UNÂNIMIDADE.

1 - Pleito preliminar de recorrer em liberdade não conhecido, em razão da inadequação da via eleita.

2
– Alegação de ocorrência de roubo agravado por lesão corporal de natureza grave descabido, tendo em vista a comprovação nos autos do
animus necandi
contra a vítima em contexto de subtração de patrimônio.

3
– Dosimetria realizada com base no delito do art. 157, §3º, segunda parte c/c art. 14, inciso II, ambos do CP (latrocínio tentado), cuja pena mínima corresponde à 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

4 – Reforma, de ofício, quanto à fração da atenuante para 1/6, conforme jurisprudência do STJ.

5
– Recurso parcialmente conhecido e improvido na parte conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer, parcialmente, da apelação e negar provimento à parte conhecida; correção, de ofício, na dosimetria da pena do recorrente
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Erickson Vale de Castro, irresignado com os termos da r.
sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele e ao corréu Pedro Henrique Pantoja dos Santos a prática dos crimes dispostos nos artigos 129, 157, §§ 1º e 2º, incisos I e II (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
c/c. art. 29, todos do CPB.

Na peça acusatória (
Num. 31266225 - Págs. 3 a 5
)
há,
ipsis litteris
:

Narram os autos inquisitoriais que, no dia 22/08/2013, por volta das 17:40 h os ora denunciados, munidos de arma de fogo, (revólver), tomaram
de assalto a vítima MILTON BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR, subtraindo-lhe o veiculo tipo motocicleta MARCA HONDA CB 300R, cor vermelha, placa NSV- 7461, ano 2011/2011.

O fato ocorreu em um comércio de vendas de ferragens, localizado na Rua Magalhães entre Rosa Vermelha e Simões, em frente ao Residencial Ilhas do Pará, ao lado do colégio Alvaro Adolfo, neste município.

O modus operandi.

Os ora denunciados, abordaram a vítima em frente ao estabelecimento comercial e de pronto ordenaram que a vítima lhes desse a motocicleta. Ato contínuo, o segundo denunciado se sentou na moto, enquanto que o primeiro denunciado revistava a vítima. Esta com medo de ser reconhecida, pois é policial militar, reagiu o assalto e travou uma briga com o assaltante. Neste momento, o segundo denunciado desceu da moto e lhe alvejou com dois tiros, sendo que um deles pegou no ombro e por conta disse teve que largar o primeiro denunciado. A vítima ainda chutou a moto contra os criminosos na tentativa de lhe atrapalhar, mas foi surpreendida com mais três tiros disparados pelo ainda segundo denunciado.

Após o ato criminoso, os denunciados empreenderam em fuga e a vítima foi levada ao hospital.

Depois de hospitalizada, a vítima prestou depoimento em

delegacia e através de sua descrição física e detalhada dos criminosos, os policiais conseguiram identificar como sendo os ora denunciados aqueles que outrora roubaram a motocicleta e alvejaram com 5 tiros a vítima.

A materialidade está assente no auto de reconhecimento de fls. 12 e 24, nos depoimentos testemunhais, bem como, existem indícios suficientes de autoria.

Agindo assim, incorreu os ora denunciados nas sanções

punitivas do Código Penal, artigo 129, 157, §§ 1° e 2°, inciso I e II, c/c artigo 29, e, para que contra eles se instaurem a
persecutio criminis in juditio
, oferece o Órgão ministerial a presente DENUNCIA, esperando que, uma vez autuada na forma da lei, sejam os denunciados citados para apresentarem suas defesas prévias.

Recebida a peça acusatória, seja designada competente audiência de instrução e julgamento ouvidas as testemunhas abaixo arroladas e interrogado os réus, obedecidas as demais formalidades legais, até final julgamento e condenação por esse douto juízo singular de tudo ciente o representante do PARQUET.

Houve o recebimento correlato (
Num. 31266225 - Pág. 6
).

Devidamente citado, o corréu e o apelante ofereceram resposta à acusação (
Num. 31266225 - Págs. 15 a 16
e
Num. 31266227 - Págs. 8 a 11)
.

Audiências para oitiva de testemunhas e interrogatório do recorrente e corréu (
Num. 31266229 - Págs. 3 a 5, Num. 31266229 - Págs. 16 a 18, Num. 31266231 - Págs. 13 a 14, Num. 31266233 - Págs. 1 a 2, Num. 31266233 - Págs. 12 a 13
).

Processo desmembrado com relação ao corréu Pedro Henrique Pantoja dos Santos (
Num. 31266230 - Pág. 10)

As partes apresentaram memoriais (
Num. 31266234 - Págs. 1 a 5, Num. 31266234 - Págs. 7 a 14
).

Ao sentenciar (
Num. 31266235 - Págs. 1 a 8
), o juízo
a quo
julgou procedente a
pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, impondo ao apelante, como incurso no delito inserto no art. 157, §3º (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)

c/c. art. 14, inciso II, todos do CPB, a pena de 13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato,
em regime inicial fechado.

Preliminarmente, em suas razões, o recorrente pugnou pelo direito de recorrer em liberdade. No mérito, ventilou pleito desclassificatório de latrocínio tentado para roubo agravado por lesão de natureza grave com consequente redução de pena (
Num. 31266236 - Págs. 1 a 5).

As contrarrazões deram-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (
Num. 31266438 - Págs. 3 a 7
).

Autos distribuídos neste 2º grau sob a relatoria da Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, a qual me remeteu o feito em atenção aos critérios de prevenção (
Num. 31266438 - Pág. 13), o que foi por mim acatado (Num. 31266438 - Pág. 15)

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento da apelação (
Num. 31266438 - Págs. 21
a 24 e
Num. 31266439 - Págs. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação, conheço-a, pois – exceto, no que atine ao pedido preliminar de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita.

Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.
(...) Decisão unânime. (Sem destaque no original)

(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)

02 – DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO DE LATROCÍNIO TENTADO PARA ROUBO AGRAVADO POR LESÃO DE NATUREZA GRAVE

Relativo aos argumentos para a desclassificação capitular em questão, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido
(
Num. 31266235 - Págs. 1 a 8
):

No que concerne ao meritum causae, foram ouvidas em juízo a vítima e duas testemunhas.

A vítima MILTON BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR, policial militar, informou que, no dia do fato, estava de moto, parado em frente a uma loja de material de construção, quando foi surpreendido pelo acusado e por Pedro Henrique Pantoja dos Santos, afirmando que ambos chegaram andando e que foi agarrado por trás pelo réu ERICKSON dizendo perdeu, perdeu, tendo a vítima reagido, passando a travar desforço corporal com o acusado, ocasião em que o corréu Pedro Henrique efetuou então cinco disparos contra o ofendido, sendo a motocicleta subtraída e nunca recuperada. Ressaltou o ofendido que um dos projeteis permanece alojado em seu corpo, até os dias atuais, pela impossibilidade de retirálo.

A testemunha GORETH MARIA CASTRO RODRIGUES informou que era a dona da loja de material de construção e confirmou que havia atendido a vítima em seu comercio, mas não presenciou o roubo, pois já havia se retirado do balcão da loja, tendo ouvido apenas os disparos, mas afirmou que não chegou a ver as pessoas que roubaram a vítima.

A testemunha CARMEM LUCIA DA ROCHA MARANHÃO informou que trabalhava em uma escola ao lado do local do roubo e, ao ouvir os disparos, correu para o portão da escola quando viu duas pessoas passando em uma moto, com velocidade e um deles segurando uma arma, mas que não chegou a ver com precisão as pessoas que estavam na moto.

O réu não foi interrogado, pois não compareceu ao ato, embora devidamente intimado (fl. 152-v).

Assim, pelo relatado nos autos, e ante a clareza e segurança das declarações da vítima, estamos diante de um crime de latrocínio tentado, uma vez que os disparos de arma de fogo deflagrados contra a vítima se deram por ocasião da abordagem para a subtração da moto do ofendido e, como este reagiu à ação do acusado, que o agarrou por trás, o seu comparsa disparou contra a vítima, cinco vezes, sendo manifesto o animus necandi.

O crime de roubo qualificado indicado na denúncia (incisos I e II) consuma-se quando mais de um agente retira coisa alheia móvel da esfera de disponibilidade da vítima (para si ou para outrem), mediante grave ameaça mediante emprego de arma de fogo.

Por sua vez, o latrocínio, previsto no art. 157, § 3º, do CP, se consuma quando, para praticar o roubo, a violência empregada pelo agente (meio para a consumação da subtração) é a própria morte da vítima, a qual não é o objetivo maior do agente, mas sim a subtração do bem.

Inobstante se conheça a existência de posicionamentos em contrário, entende esta magistrada ser plenamente cabível a figura do latrocínio tentado, desde que reste claro que o evento morte, almejado como meio para assegurar a subtração da coisa móvel, era querido pelo agente, mas não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade.

No entanto, até aqui restou demonstrada a prática do primeiro componente (subtração) do crime complexo latrocínio (em sua modalidade tentada), bem como a explanação demonstrativa de seu segundo componente - o crime-meio – o homicídio, que, no caso vertente, não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, configurando-se, portanto, a modalidade tentada. Importante destacar, outrossim, que os fatos que configuram o latrocínio tentado já estavam delineados desde a denúncia, a despeito de a peça apresentar capitulação equivocada, sendo hipótese de emendatio libeli, prevista no art. 383, do CPP, haja vista a peça acusatória já narrar situação de latrocínio tentado, sendo certo que o réu se defende dos fatos e não da capitulação.

Desta feita, concluo que restou comprovada a autoria do crime de tentativa de latrocínio praticado pelo acusado contra a vítima, que foi convicta em reconhecer o acusado como um dos agentes envolvidos no crime, relatando em minucias sua conduta durante a ação. Importante destacar que o fato de os tiros terem sido disparados pelo corréu, e não pelo acusado, não exclui sua responsabilidade pelo crime, uma vez que ambos assumiram os riscos do resultado da ação ao se lançarem à prática do roubo com emprego de arma de fogo, pela previsibilidade do resultado.

(...) <sic>

Constata-se que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, sob a capitulação de latrocínio tentado amparada na prova oral colhida com respeito ao crivo do contraditório, sobretudo no relato da vítima, corroborado pelas testemunhas de acusação, que ouviram os disparos de arma de fogo e, uma delas, ainda, visualizou as duas pessoas
em uma moto, com velocidade e um deles segurando uma arma
.

Sustenta a defesa que o apelante não tinha o intento de matar a vítima, mas apenas repeli-la em decorrência de sua reação, sendo que a única intenção era de roubá-la, agindo, assim, em legítima defesa.

Tal tese encontra-se completamente descabida e não encontra respaldo nos autos.

Ora, como bem apontado pela douta Procuradoria de Justiça, a reação da vítima diante de um crime de roubo é irrelevante para configuração do delito de latrocínio. Tal reação é atitude legítima de defesa de seu patrimônio. De outra banda, não pode o recorrente invocar tal instituto para respaldar o desferimento de 5 (cinco) tiros de arma de fogo contra a vítima dada sua reação.

Rememore-se que apenas há legítima defesa quando a ofensa é injusta, nos termos do art. 25 do CPB, e, na espécie, restou cabalmente comprovado que injusta fora a conduta do recorrente, apta a ser repelida.

Por fim, o
animus necandi
necessário para configuração do crime complexo de latrocínio se provou pelos 5 (cinco) disparos de arma de fogo contra a vítima, não havendo dúvidas que o apelante tentou atentar contra a vida daquela em contexto de subtração de patrimônio alheio.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO E DE PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. FIXAÇÃO COM BASE NO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REVISÃO. VIA IMPRÓPRIA.

1. Estando devidamente fundamentada a autoria e a materialidade delitivas, para se chegar a um entendimento diverso do Tribunal de Justiça, soberano na apreciação da matéria fático-probatória, com vistas à absolvição ou desclassificação da conduta ou ainda à configuração da participação dolosamente distinta, seria necessário o aprofundado reexame de todo o conjunto fático-probatório, o que é vedado na via do habeas corpus.

2.
Mostra-se descabida a desclassificação da conduta, uma vez evidenciado o animus necandi pelo réu, a caracterizar o delito de latrocínio tentado, ainda que o resultado morte não tenha sido atingido por razões alheias à vontade do agente.

3. No tocante a dosimetria, tem-se por fundamentada e proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 pelo fato de se tratar de réu reincidente e portador de maus antecedentes.

4. O quase esgotamento do iter criminis pelo agente constitui fundamento idôneo a justificar a fixação de fração aquém da máxima legal pela tentativa, sendo imprópria a via do writ à revisão do entendimento.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 726.659/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.) (grifei)

EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §3º, C/C ART. 14, INCISO II, DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. INCABIMENTO. DOLO DEMONSTRADO TANTO NA SUBTRAÇÃO DA RES COMO NO RESULTADO MORTE DA VÍTIMA. VÍTIMAS NÃO ATINGIDAS PELOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO, IRRELEVÂNCIA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA NO PATAMAR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PELA INCIDÊNCIA DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INTER CRIMINIS PERCORRIDO EM QUASE SUA TOTALIDADE. PROPORCIONALIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Aquele que, durante o roubo com emprego de arma de fogo, dispara em direção à vítima por três vezes, atua com inegável dolo de matar, assumindo de forma voluntária e consciente o perigo do resultado letal, devendo ser responsabilizado pelo crime de latrocínio tentado se a morte somente não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade
.

2.
O fato de o resultado morte não ter sido alcançado não afasta a tipicidade da conduta. O agente que efetua três disparos de arma em direção ao ofendido, por óbvio assumiu o risco de provocar a morte do mesmo, restando evidente na hipótese vertente tanto o dolo na conduta antecedente (tentativa de roubo),
quanto o dolo ou culpa na conduta subsequente (tentativa de homicídio). E exatamente porque o resultado morte não se concretizou, por circunstâncias alheias à vontade

do apelante, é que incidiu sobre a sua pena a causa de redução pela tentativa.

3. Revelado, in casu, que o "iter criminis" foi quase todo percorrido, escorreita se mostrou a redução da reprimenda no patamar mínimo (1/3 - um terço), sendo a fração digna da repressão delitiva ora elencada, permanecendo incólume a pena fixada na sentença.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Decisão unânime.

(2017.05438217-81, 184.848, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-12-19, Publicado em 2018-01-08) (grifei)

Assim, entendo escorreita a capitulação penal imposta pela magistrada
a quo
, de latrocínio tentado, devidamente subsumida aos fatos elucidados no decorrer da marcha processual.

Nesse contexto,
in casu
, encontra-se respeitado o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial,
conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Destaco, por fim, que a palavra a vítima
possui relevância concernente aos delitos em apreciação.

Sobre isso:

Ressalta-se que "Nos
crimes

patrimoniais
como o descrito nestes autos, a
palavra

da vítima
é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, nas fases extrajudicial e judicial, pela vítima. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ e do TJSP.
(ARE 1029829, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 16/03/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 20/03/2017 PUBLIC 21/03/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DELITO DE NATUREZA PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO. INADMISISBILIDADE. ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, inc. II, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal. A Defesa requer absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação da conduta para roubo majorado. Caso assim não se entenda, pede redução da pena, com o reconhecimento da confissão espontânea e aplicação da fração redutora máxima de 2/3 (dois terços) pela tentativa.

2.
Comete o crime de tentativa de latrocínio o acusado que, diante da reação da vítima, efetua um disparo de arma de fogo, não a atingindo por erro de pontaria, porquanto, nessas condições, afigura-se evidente o intento homicida.

3.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial valor probante para indicar a dinâmica delitiva, sobretudo quando aliada a outros elementos dos autos, como ocorreu no caso.

4. Inviável o reconhecimento da confissão espontânea quando o réu assume apenas um disparo acidental, negando que tenha anunciado o assalto ou a sua intenção de matar a vítima, o que certamente não contribuiu na formação de convencimento do julgador.

5. Ainda que a vítima não tenha sido atingida pelo disparo, mostra-se proporcional a adoção da fração intermediária de redução pela tentativa (1/2), quando o agente atira à curta distância, passando o projétil bem próximo à cabeça da vítima. 6. Apelação conhecida e não provida.

(TJDF, Acórdão 1612188, 07191171120218070007, Relator: CESAR LOYOLA,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Portanto, deve ser mantida a condenação do apelante como incurso nas penas do art.
art. 157, §3º (
redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)

c/c. art. 14, inciso II, todos do CPB.

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, sujeitando-se à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida
(
Num. 31266235 - Págs. 1 a 8
):

a)

PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB

I- O réu agiu com
culpabilidade
normal à espécie, na medida em que objetivava o ganho fácil próprio dos crimes patrimoniais, pelo que considero neutra esta circunstância.

II- O réu não
registra sentença condenatória.

III- Quanto a
conduta social
do denunciado, entendo não ser possível avaliar, pelo que considero neutra esta circunstância. IV- O
motivo
do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito.

V- As
circunstâncias
em que se deu o crime são típicas do crime.

VI- As
consequências
do crime são graves e devem ser valoradas, haja vista a vítima informar que até hoje possui uma bala alojada em seu corpo por complicações medicas que impediram sua retirada.

VII- O
comportamento das vítimas
em nada contribuiu para a ocorrência do delito, não devendo ser valorada esta circunstância.

Ante a existência de uma circunstância judicial desfavorável (consequência do crime), fixo a
pena-base em 21 anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 15 dias multa valor de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente à época do fato
.

b) SEGUNDA FASE: Circunstâncias Atenuantes e Agravantes. Inexistem circunstâncias agravantes. Incide, contudo, a atenuante da menoridade relativa, pelo que atenuo a pena em 06 (seis) meses, ficando, nesta fase, em 20 anos e 09 meses de reclusão.

c) TERCEIRA FASE: Causas de aumento e de diminuição. Inexistem causas de aumento de pena.

Presente a causa de diminuição de pena relativa à tentativa, que, pelo iter criminis percorrido, entendo aplicável a diminuição em 1/3.

ASSIM, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §3º, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (LATROCÍNIO TENTADO), CONDENO, EM DEFINITIVO, O RÉU ERICKSON VALE DE CASTRO À PENA DE 13 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA, a ser cumprida em REGIME INICIALMENTE FECHADO.

Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.

Em conformidade com o artigo 34 da Lei n° 8.328/2015, condeno o sentenciado em custas judiciais, mas o isento de pagamento, nos termos do art. 40, VI, do mencionado Diploma Legal, ante as circunstâncias nos autos que apontam ser o réu pobre no sentido da lei.

Concernente ao que prevê o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar valor mínimo dos danos causados pela infração à vítima, ante a falta de expresso requerimento nos autos e oportunização do contraditório ao réu
.

Na primeira fase, o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, apenas um, qual seja, as consequências do crime, distanciando-se 1 (um) ano e 3 (três) meses do mínimo legalmente imposto (20 (vinte) anos), e 5 (cinco) dias do valor de multa (10 (dez) dias – mínimo).

Examinando a fundamentação apresentada, tenho que a magistrada respeitou os termos da Súmula nº 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.
Senão vejamos:

As consequências

do delito
– alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – foi respaldado no falto de ter ficado alojada uma bala no organismo da vítima, em razão dos disparos efetuados na empreitada criminosa, o que lhe causa complicações médicas, extrapolando o tipo penal. Assim,
mantenho
esta valoração negativa.

Ilustrativamente:

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. DELITO PRATICADO EM VIA PÚBLICA. MANOBRA DE RISCO IMPEDINDO O TRÂNSITO. MAIOR GRAU DE REPROVAÇÃO DA CONDUTA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. VÍTIMA QUE PASSOU POR CIRURGIA. SEQUELAS. DORMÊNCIA E CICATRIZ NO BRAÇO DIREITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

(...)

5. No caso em exame, ao valorar a vetorial das consequências do delito em desfavor do Paciente, o Tribunal de origem apresentou fundamentação idônea, consignado que "a vítima foi submetida à cirurgia, em virtude do ferimento causado pelo disparo de arma de fogo, apresentando dormência no membro superior direito e cicatriz cirúrgica no antebraço direito e terço distal do mesmo membros". O prejuízo suportado pelo ofendido, portanto, não pode ser considerado ínsito ao tipo penal, legitimando a exasperação da pena-base.

6. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC n. 641.676/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 23/5/2022.)

De ofício, observo que há uma desproporcionalidade na pena de multa aplicada em relação à pena privativa de liberdade, vez que se encontra inferior, no que passo a corrigi-la.

Para corroborar:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - PENA DE MULTA - PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Para estabelecer a quantidade basilar de dias-multa é preciso observar o intervalo de variação entre a mínima e a máxima - 10 e 360 dias - de maneira proporcional ao intervalo de variação da pena corpórea.
V. V. O artigo 49 do Código Penal dispõe que a pena de multa será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 dias-multa. O número de dias-multa deve ser fixado de forma proporcional à pena privativa de liberdade, de modo que o aumento ou a diminuição feita na pena corporal deve também incidir na pena de multa.

(TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 10223160109581003 MG, Relator: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data de Publicação: 18/07/2018
)
(grifei)

Nesse contexto, fixo a pela basilar em
21 (vinte e um) anos e 3 (três) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa,

sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:

a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda fase, embora corretamente foi reconhecida a atenuante da menoridade, foi aplicada em fração a menor de 1/6 (um sexto), em desacordo com a jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp n. 2.197.169/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 23/2/2023), razão pela qual realizo reajuste com atenção os limites da Súmula nº 231 do STJ,
reajustando-a para 20 (vinte) anos de reclusão, mais 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, corretamente, foi aplicada causa de diminuição de pena relativa à tentativa na fração de 1/3 (um terço), haja vista o
inter criminis
percorrido -
o corréu disparou cinco tiros contra a vítima, somente não alcançando o propósito homicida por circunstâncias alheias à sua vontade
-, no que fixo a
pena definitiva em 13 (treze) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, mais 30 (trinta) dias-multa
. No entanto, para não incorrer em
reformatio in pejus
,
preservo a pena de multa
arbitrada pelo juízo

a quo
em 10 (dez) dias-multa.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO DA CONFISSÃO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORANTES. NÃO UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO MERAMENTE MATEMÁTICO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS AMPLAMENTE PERCORRIDO. REDUÇÃO PROPORCIONAL. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICÁVEL. INOCORRÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. CONCLUSÕES JÁ ALCANÇADAS POR ESTA QUINTA TURMA NO JULGAMENTO DO PROCESSO CONEXO (HC 609.131/SP). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3.
A jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. Na hipótese em apreço - latrocínio tentado, o corréu acionou por mais de uma vez o gatilho para atingir a vítima com disparos de arma de fogo, somente não alcançado o propósito homicida em razão de falha meramente ocasional do armamento, considerando que o laudo pericial constatou sua eficácia para a realização de disparos. De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/3 (um terço), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (CP, art. 14, II).

(...)

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.943.353/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021.) (grifei)

Preservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Considerando o montante da pena aplicada ao recorrente e com fulcro
no artigo 33, §2º, alínea “a” do Código Penal, conservo como regime inicial de cumprimento da pena o
fechado.

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço parcialmente do presente recurso de apelação e o nego provimento à parte conhecida; porém corrijo, de ofício, a dosimetria da pena do apelante, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 31/03/2023